Tribunal: TJDFT
Processo: 0702185-90.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702185-90.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RICARDO DA SILVA RODRIGUES IMPETRADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE BRASÍLIA/DF DECISÃO Mandado de segurança impetrado por RICARDO DA SILVA RODRIGUES contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, nos autos do processo no 0703740-56.2024.8.07.0019, sob o argumento de violação de direito líquido e certo, decorrente de afronta manifesta às normas constitucionais e infraconstitucionais de proteção ao consumidor, além da existência de teratologia e manifesta ilegalidade do ato. A decisão judicial impugnada — acórdão da Turma Recursal que negou provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento ao recurso da ré — é passível de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, via adequada para o exame de eventual violação constitucional. Nos termos do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 e da Súmula 267 do STF, é incabível a impetração de mandado de segurança como sucedâneo de recurso ou correição (Acórdão 1058540, 0707983-47.2017.8.07.0000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/11/2017, publicado no DJe: 16/11/2017). O inconformismo da parte com o resultado do julgamento ou a existência de decisões pretensamente divergentes em casos semelhantes não autorizam o manejo do mandado de segurança. A admissibilidade do mandado de segurança restringe-se às hipóteses excepcionais, em que a decisão atacada seja teratológica ou manifestamente ilegal, o que não se verifica quando a real pretensão do impetrante é a reforma do julgado (Acórdão 1296200, 0700741-95.2020.8.07.9000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJe: 23/11/2020). Destarte, nego seguimento ao mandado de segurança, manifestamente incabível, nos termos do art. 11, IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006